Tribunal: CARF
Processo: 10880.960000/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.960000/2016-21
ACÓRDÃO
1002-004.085 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SÚMULA CARF No 80.
DIREITO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.085 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960000/2016-21
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório no 116086917 (fls.108), que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado por intermédio do PER/DCOMP no
10037.23679.200514.1.7.02-6217 (fls.92/107), transmitido em 20/05/2014, relativo a saldo
negativo de IRPJ, em função de parcelas não confirmadas de IRRF, conforme o demonstrativo de
análise de crédito de fls.109/110:

Irresignada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls.04/07, acompanhada dos documentos de fls.08/90, alegando que acerca do valor não
confirmado de R$433.866,71, relativo ao código de receita 6800, e à fonte pagadora CNPJ
59.281.253/0001-23, a contribuinte alega que seria referente a duas retenções: (i) a primeira no
valor de R$432.064,85 em desfavor da AMIL PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 36.461.242/0001-20
(fls.49/50), incorporada pela manifestante no dia 04/07/2013, conforme demonstrado nos atos de
incorporação (fls.52/62); e (ii) a segunda no valor de R$1.801,88 em desfavor da AMIL SAÚDE
LTDA, CNPJ 43.358.647/0001-00 (fls.64/65), cindida parcialmente e posteriormente incorporada
pela manifestante no dia 28/12/2010, conforme demonstrado nos atos de cisão e incorporação
(fls.67/88).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, tendo concluído a DRJ
que não restou demonstrado o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes às
retenções em fonte. O acórdão 16-81.708 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF.
Para utilização do imposto de renda retido na fonte como dedução na apuração
do IRPJ ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.085 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960000/2016-21
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado do acórdão em 04.04.2018 (fls. 215), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 04.05.2018 (fls. 218 e 219/234) alegando em síntese:
 a Recorrente reconheceu a improcedência da retenção no valor de
R$1.639,77, relativa à fonte pagadora Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia (CNPJ no 03.635.323/0001-40), motivo pelo qual realizou o
pagamento da importância devida, conforme DARF de fls. 90;
 a D. Autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório da Recorrente sob
o argumento de que não teria sido comprovado o oferecimento dos
rendimentos auferidos da fonte pagadora BTG Pactual Serviços Financeiros
S/A DTVM (CNPJ no 59.281.253/0001-23) à tributação, desconsiderando,
assim, o Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) no valor de
R$433.866,73, que compõe o saldo negativo compensado.
 as parcelas das retenções não confirmadas, efetuadas pela fonte pagadora
BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) sob o
código de receita 6800, decorrem das seguintes receitas, devidamente
oferecidas à tributação:
i
R$1.717.900,90,
pagos
à
Amil
Participações
S/A
–
CNPJ
36.461.242/0001-20 (retenção de R$432.064,85), incorporada pela
Recorrente em 7/6/2013 (fls. 49/62); e
ii R$12.012,54, pagos à Amil Saúde LTDA – CNPJ 43.358.647/0001-00
(retenção de R$1.801,88), cindida parcialmente e depois incorporada
pela Recorrente em 28/12/2010 (fls. 64/88).
 o item 65 da Ficha 57 da DIPJ 2014, informa rendimento de receita
decorrente de aplicações financeiras no total de R$ 52.271.658,60, valor que
é superior ao declarado erroneamente pela fonte acima citada,
 a fonte pagadora BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM – CNPJ
59.281.253/0001-23 deixou de informar em sua DIRF rendimentos no valor
de R$1.729.913,44 (= R$548.355,67 + R$1.169.545,23 + R$6.557,46 +
R$5.455,08), que corresponde exatamente à diferença entre o montante
indicado pela Recorrente em sua DIPJ (R$52.271.658,60) e o informado pela
fonte pagadora em DIRF (R$50.541.745,19).
 Considerando que (i) a Recorrente demonstrou ter oferecido à tributação a
totalidade dos rendimentos recebidos da fonte pagadora BTG Pactual
Serviços Financeiros DTVM – CNPJ 59.281.253/0001-23, conforme indicado
na DIPJ 2014, e que (ii) o próprio v. acórdão ora vergastado reconheceu que
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.085 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960000/2016-21
4
a Recorrente anexou aos autos cópia dos comprovantes de retenção
relativos às parcelas não confirmadas (fls 49/50 e 64/65), certo é que a
alegação da d. Autoridade julgadora a quo de que “não restou demonstrado
o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes às retenções
em fonte não confirmadas pela análise da PER/DCOMP no
10037.23679.200514.1.7.02- 6217” não merecer prosperar.
 tendo sido comprovado que a Recorrente de fato submeteu à tributação
todos os rendimentos recebidos da fonte pagadora BTG Pactual Serviços
Financeiros DTVM – CNPJ 59.281.253/0001-23 e sofreu a devida retenção,
eventuais erros no preenchimento de obrigações acessórias de terceiros (no
caso, DIRF) não podem ser oponíveis à Recorrente.
Foram juntados aos autos instrumentos de representações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do mérito:
Como exposto, trata de pedido de compensação por meio do qual a Recorrente
pretende compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado
no ano calendário de 2013. Os valores ainda em discussão se referem às retenções efetuadas pela
fonte pagadora BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) sob o código
de receita 6800, no total de R$ 433.866,73:

O valor de R$ 1.639,77 foi reconhecido como indevido pelo Contribuinte, tendo sido
efetuado o respectivo pagamento (fls. 90).
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.085 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960000/2016-21
5
No caso concreto a solução do litígio passa pela análise acerca das provas juntadas
aos autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos extamos temos em
que exigido pelo art. 170 do CTN.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou retenções sofridas ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na
apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de imposto de
renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito
possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois elementos:
comprovação da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da respectiva receita à
tributação.
No que tange ao cumprimento do primeiro requisito a própria Delegacia de
Julgamento atesta a ocorrência das retenções: “No caso, a requerente anexou aos autos cópia dos
comprovantes de retenção do IRRF relativos à fonte pagadora de CNPJ 59.281.253/0001-23, às
fls.49/50 e 64/65.”
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.085 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960000/2016-21
6
Neste cenário, ultrapassado o debate acerca da comprovação das retenções,
restaria a este Colegiado analisar o segundo elemento exigido para certeza do crédito tributário –
tributação das receitas.
E neste caso entende esta Relatora haver nos autos elementos que atestam a
tributação dos rendimentos.
Segundo consta do acórdão, o Colegiado diligenciou junto aos sistemas da Receita
Federal e verificou por meio das DIRFs das fontes pagadoras que o valor total informado de
receitas tributáveis seria bem superior às retenções declaras pelo contribuinte na ficha 57 da sua
DIPJ. É esclarecido pelo acórdão:
Por sua vez, em consulta ao sistema informatizado DIRF, conforme o relatório
“Rendimentos tributáveis declarados em DIRF pelas fontes pagadoras –
Beneficiário CNPJ 29.309.127/0001-79 – Ano-calendário 2013”, às fls.180/207,
observa-se que as fontes pagadoras informaram rendimentos tributáveis
recebidos pela contribuinte no montante de R$255.287.417,78.
Confrontando-se o total dos rendimentos declarados pela contribuinte na ficha 57
da DIPJ 2014, R$247.285.831,46, com o total dos rendimentos declarados pelas
fontes pagadoras em DIRF, R$255.287.417,78, resta a quantia de R$8.001.586,32,
ou seja, uma diferença bastante superior aos rendimentos correspondentes às
retenções em fonte ora pleiteadas pela manifestante, no total de R$1.729.913,44
(= R$548.355,67+ R$1.169.545,23 + R$6.557,46 + R$5.455,08).
Uma vez que não restou demonstrado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes às retenções em fonte não confirmadas pela
análise da PER/DCOMP no 10037.23679.200514.1.7.02-6217, é correto o
procedimento fiscal que glosou o respectivo imposto sobre a renda retido na
fonte.
Ocorre que, parece haver uma confusão por parte da DRJ. De fato, há uma
divergência entre o valor apurado pelas DIRFs e o total das retenções declaras pelo contribuinte
na DIPJ. Entretanto, tal informação serve apenas para comprovar que o saldo negativo apurado
pelo contribuinte poderia até ser maior, afinal deixou de computar como pagamento antecipado
parte das retenções sofridas (na medida em que essas não foram informadas na DIPJ).
O procedimento para apuração do Saldo Negativo leva em consideração as
informações constantes da DIPJ, conforme explicado na parte introdutória do próprio Despacho
Decisório (fls. 109). Vejamos:
Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo
Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP: demonstra as
antecipações detalhadas pelo sujeito passivo na pasta "Crédito" do PER/DCOMP e
os valores confirmados mediante consulta aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) ou pela apresentação de documentos comprobatórios pelo
sujeito passivo, sendo:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.085 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960000/2016-21
7
PARC. CRÉDITO - Parcelas de Composição do Crédito
IR EXTERIOR - Imposto de Renda Pago no Exterior
RETENÇÕES FONTE - Imposto de Renda Retido na Fonte
PAGAMENTOS ESTIM. COMP. SNPA - Estimativas Compensadas com Saldo
Negativo de Períodos Anteriores
ESTIM. PARCELADAS - Estimativas Parceladas
DEM.COMPENSAÇÕES - Estimativas Compensadas com Outros Tributos, Demais
Estimativas Compensadas ou IR Renda Variável Compensado
SOMA PARC. CRED. - Soma das Parcelas de Crédito
Valor na DIPJ: valor do saldo negativo informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do crédito analisado.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: antecipações
informadas pelo sujeito passivo na DIPJ na ficha "Cálculo de Imposto de Renda
sobre o Lucro Real", referentes a retenções na fonte, pagamento de imposto no
exterior ou de renda variável, e compensação, parcelamento ou pagamento de
débitos de estimativa.
IRPJ devido: valor do imposto sobre o lucro real apurado subtraídos os incentivos
fiscais, as isenções e as deduções do imposto, previstos na legislação, excetuadas
as parcelas de composição do crédito na DIPJ mencionadas acima.
Valor do saldo negativo disponível: é o valor do saldo negativo apurado após a
confirmação das parcelas de composição do crédito, deduzido o imposto devido,
limitado ao valor do saldo negativo informado na DIPJ. O valor considerado como
"Parcelas Confirmadas" para cálculo do saldo negativo disponível é limitado ao
somatório das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ.
Neste cenário, a fundamentação do acórdão para concluiu pela ausência de
tributação dos rendimentos não parecer ser adequada, valendo destacar que a ficha 06-A da DIPJ
traz como rendimentos tributáveis valor infinitamente maior a totalidade das retenções apuradas
(fls. 126).
Também em contraponto ao acordão, na mesma ficha 06-A da DIPJ (fls. 126) temos
na linha “23 Outras Receitas Financeiras” a declaração de um total R$ 151.818.606,11 em
rendimentos dessa natureza levados à tributação. Esse valor é superior aos R$ 96.209.103,03 de
rendimentos de aplicações financeiras vinculados às retenções com os códigos 3426 e 6800 (esse
o código de retenção do valor em litígio) constante da ficha 57 considerada pela Fiscalização.
Ou seja, a totalidade das receitas declaradas pelo contribuinte (inclusive as de
código 6800) e sobre as quais há comprovação de retenção do IRRF (ficha 57) pode ser suportada
pelos valores totais de receitas tributáveis declarados na ficha 06-A da DIPJ.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.085 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960000/2016-21
8
O contribuinte em seu recurso também explica que:
21. No entanto, conforme amplamente demonstrado na manifestação de
inconformidade, as parcelas das retenções não confirmadas, efetuadas pela fonte
pagadora BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) sob
o código de receita 6800, decorrem das seguintes receitas, devidamente
oferecidas à tributação:
(i) R$1.717.900,90, pagos à Amil Participações S/A – CNPJ 36.461.242/0001-20
(retenção de R$432.064,85), incorporada pela Recorrente em 7/6/2013 (fls.
49/62); e
(ii) R$12.012,54, pagos à Amil Saúde LTDA – CNPJ 43.358.647/0001-00 (retenção
de R$1.801,88), cindida parcialmente e depois incorporada pela Recorrente em
28/12/2010 (fls. 64/88).
22. Com efeito, conforme se verifica na ficha 57 da DIPJ 2014, a Recorrente
auferiu rendimentos no valor total de R$52.271.658,60 da fonte pagadora BTG
Pactual Serviços Financeiros DTVM – CNPJ 59.281.253/0001-23, tendo sofrido a
retenção de IRRF no importe de R$10.493.879,39, sob o código de receita 6800 –
IRRF aplicações financeiras em fundos de investimento de renda fixa:
...
25. Ocorre, Ilustres Julgadores, que, ao consultar referido relatório, verifica-se que
por equívoco exclusivo cometido pela fonte pagadora BTG Pactual Serviços
Financeiros DTVM – CNPJ 59.281.253/0001-23 quando do preenchimento da sua
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (“DIRF”), foi informado
rendimento pago à Recorrente durante o ano-calendário de 2013 em valor
inferior (R$50.541.745,19) ao quanto declarado na DIPJ da beneficiária, conforme
quadro reproduzido abaixo:
...
Ou seja, a fonte pagadora BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM – CNPJ
59.281.253/0001-23 deixou de informar em sua DIRF rendimentos no valor de
R$1.729.913,44 (= R$548.355,67 + R$1.169.545,23 + R$6.557,46 + R$5.455,08),
que corresponde exatamente à diferença entre o montante indicado pela
Recorrente em sua DIPJ (R$52.271.658,60) e o informado pela fonte pagadora em
DIRF (R$50.541.745,19)
Ao que parece a inconsistência entre o valor constante da DIPJ e o valor declarado
em DIRF pela fonte pagadora (considerando a divergência entre CNPJs das empresas favorecidas)
foi o óbice ao reconhecimento do direito do Contribuinte. Entretanto, entendo que este ponto já
foi superado pelo Colegiado Recorrido na medida em que este reconheceu ter havido a
comprovação das retenções sofridas, tendo focado sua negativa exclusivamente no fundamento
do não oferecimento da receita à tributação.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.085 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960000/2016-21
9
Assim, considerando que a DRJ concluiu para comprovação das retenções sofridas e
havendo nos autos elementos que atestam o oferecimento à tributação das receitas relacionadas
ao IRRF recolhido pela fonte pagadora, deve-se reconhecer o direito do contribuinte.

3) Conclusões:
Diante de todo o exposto conheço e dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 330
DF CARF MF
Original